Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701977-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS ELIAS DE FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JESUS ELIAS DE FRANÇA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 259129918 (EMD) e 257685922], que, nos autos ação revisional com pedido liminar movida em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da controvérsia até a prolação da sentença. Em suas razões (ID 80347292), o agravante sustenta que a decisão recorrida padece de vício lógico, revelando verdadeira contradição interna. Isso porque, ao mesmo tempo em que o Juízo de origem reconhece a existência do periculum in mora, ao admitir que a alienação do imóvel a terceiros acarretaria dano grave e de difícil reparação, restringe os efeitos da tutela deferida apenas até a prolação da sentença. Argumenta que tal limitação temporal é incompatível com a dinâmica processual, uma vez que o risco identificado – a perda do bem – não se encerra com a sentença, a qual permanece sujeita a recurso. Assim, a proteção jurisdicional concedida mostra-se insuficiente para preservar a utilidade do provimento final. Destaca, ainda, a decisão agravada cria um verdadeiro hiato de proteção, pois, caso a sentença venha a ser reformada pelo Tribunal, o provimento jurisdicional será esvaziado, já que o imóvel poderá ter sido alienado a terceiros de boa-fé. Nessa hipótese, restariam ao agravante apenas perdas e danos, em afronta ao princípio da primazia da tutela específica. Ressalta que a extensão dos efeitos da tutela até o trânsito em julgado não tutela apenas o interesse do agravante, mas também resguarda o próprio sistema judicial e eventuais terceiros. A alienação de bem litigioso tende a gerar uma cadeia de nulidades, aumentando a litigiosidade, sobrecarregando o Judiciário e ocasionando prejuízos a arrematantes de boa-fé. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutele de urgência recursal. Com base nos argumentos acima sintetizados, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, assegurando a manutenção da suspensão do leilão extrajudicial e dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária até o trânsito em julgado da ação originária, de modo a preservar a efetividade da tutela jurisdicional. Dispensado do preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 80347305). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses pressupostos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. De início, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a análise do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC) evidencia que se busca, em verdade, a antecipação da tutela recursal. Por entender que esta modalidade melhor se amolda à pretensão deduzida, aplica-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que o pedido será apreciado como tutela antecipatória. No caso vertente, verifica-se que o Juízo de origem atuou em estrita conformidade com a sistemática do processo civil ao determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide apenas até a prolação da sentença. Consoante sabido, a decisão que concede tutela de urgência possui natureza provisória e conserva sua eficácia durante a pendência do processo, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil. Em regra, quando concedida por decisão interlocutória no primeiro grau, mantém-se válida e eficaz até a prolação da sentença, momento em que a cognição exauriente substitui a cognição sumária que fundamentou a decisão provisória. A sentença, portanto, tem o condão de confirmar ou revogar a tutela anteriormente concedida. Caso o pronunciamento de mérito seja contrário ao pedido da parte beneficiária da tutela, esta restará automaticamente revogada, porquanto deixa de subsistir a probabilidade do direito – requisito essencial à sua manutenção. Nessa hipótese, o comando sentencial substitui a decisão provisória, tornando juridicamente incoerente a continuidade dos efeitos da tutela de urgência após o encerramento da atividade jurisdicional em primeiro grau. Desse modo, a pretensão do agravante de estender os efeitos da tutela até o trânsito em julgado não encontra respaldo no sistema processual vigente. A manutenção automática da suspensão do leilão extrajudicial e dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária após a sentença implicaria indevida prorrogação de provimento provisório, em descompasso com o regime legal das tutelas de urgência. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo na decisão de ID 259129918 (EMD), “(...) no caso de improcedência do pedido e interposição do recurso, caberá à parte recorrente formular o respectivo pedido de suspensão junto à 2a instância, considerando o encerramento da prestação jurisdicional por parte do Juízo de 1a instância com o proferimento da sentença.” Portanto, em sede de cognição sumária da controvérsia, não se vislumbra razão plausível para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida, uma vez que não se evidencia, nos autos, probabilidade suficiente do direito alegado que justifique a ampliação dos efeitos da medida deferida na origem, tampouco se constata ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator